Tribunal: TJES
Processo: 5009911-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE PARECER FAVORÁVEL DA UNIDADE PRISIONAL. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo. A defesa sustentou o cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, argumentando que a inexistência de parecer da unidade prisional não poderia, por si só, justificar o indeferimento. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de parecer favorável da unidade prisional, aliada à recente progressão ao regime semiaberto, é fundamento idôneo para indeferir pedido de saída temporária, à luz do art. 123 da Lei de Execuções Penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 123 da LEP exige, cumulativamente, o cumprimento de requisitos objetivos (tempo de pena) e subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade com os objetivos da pena) para a concessão de saída temporária.

4- O Superior Tribunal de Justiça entende que a saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada pelo Juízo da execução penal com base nos requisitos legais.

5- A recente progressão do agravante ao regime semiaberto e a ausência de parecer administrativo favorável da unidade prisional revelam falta de elementos suficientes para aferir sua adaptação ao novo regime e à vida em semiliberdade.

6- A concessão imediata da saída temporária, sem o devido acompanhamento e avaliação do reeducando, compromete os objetivos da pena e pode acarretar riscos à execução penal, especialmente diante da longa pena ainda a ser cumprida.

7- A decisão encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que tem exigido cautela na concessão do benefício a condenados por crimes graves com penas elevadas, priorizando a reintegração gradual à sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A saída temporária exige, além do cumprimento do lapso temporal, a verificação do comportamento adequado do apenado e da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2- A ausência de parecer favorável da unidade prisional e a recente progressão ao regime semiaberto configuram motivos suficientes para o indeferimento do pedido de saída temporária.

3- A concessão do benefício deve respeitar o princípio da reintegração social gradual, sendo legítima a recusa fundamentada do Juízo da execução penal diante de elementos que evidenciem risco à execução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 761.864/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; TJES, Agravo de Execução Penal 5008216-94.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 22.09.2022; TJES, Agravo de Execução Penal 5010997-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 30.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009911-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL AQUINO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE PARECER FAVORÁVEL DA UNIDADE PRISIONAL. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo. A defesa sustentou o cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, argumentando que a inexistência de parecer da unidade prisional não poderia, por si só, justificar o indeferimento. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de parecer favorável da unidade prisional, aliada à recente progressão ao regime semiaberto, é fundamento idôneo para indeferir pedido de saída temporária, à luz do art. 123 da Lei de Execuções Penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 123 da LEP exige, cumulativamente, o cumprimento de requisitos objetivos (tempo de pena) e subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade com os objetivos da pena) para a concessão de saída temporária.

4- O Superior Tribunal de Justiça entende que a saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada pelo Juízo da execução penal com base nos requisitos legais.

5- A recente progressão do agravante ao regime semiaberto e a ausência de parecer administrativo favorável da unidade prisional revelam falta de elementos suficientes para aferir sua adaptação ao novo regime e à vida em semiliberdade.

6- A concessão imediata da saída temporária, sem o devido acompanhamento e avaliação do reeducando, compromete os objetivos da pena e pode acarretar riscos à execução penal, especialmente diante da longa pena ainda a ser cumprida.

7- A decisão encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que tem exigido cautela na concessão do benefício a condenados por crimes graves com penas elevadas, priorizando a reintegração gradual à sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A saída temporária exige, além do cumprimento do lapso temporal, a verificação do comportamento adequado do apenado e da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2- A ausência de parecer favorável da unidade prisional e a recente progressão ao regime semiaberto configuram motivos suficientes para o indeferimento do pedido de saída temporária.

3- A concessão do benefício deve respeitar o princípio da reintegração social gradual, sendo legítima a recusa fundamentada do Juízo da execução penal diante de elementos que evidenciem risco à execução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 761.864/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; TJES, Agravo de Execução Penal 5008216-94.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 22.09.2022; TJES, Agravo de Execução Penal 5010997-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
DANIEL AQUINO PEREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos do processo de execução n.º 0005370-84.2016.8.08.0006, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais alegando que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício. Argumenta que a não apresentação do parecer da unidade prisional não pode, por si só, justificar o indeferimento do pedido. Ao final, requer a concessão do benefício da saída temporária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 14479717).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DANIEL AQUINO PEREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos do processo de execução n.º 0005370-84.2016.8.08.0006, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais alegando que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício. Argumenta que a não apresentação do parecer da unidade prisional não pode, por si só, justificar o indeferimento do pedido. Ao final, requer a concessão do benefício da saída temporária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 14479717).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

O art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária: I – o comportamento adequado do reeducando; II – o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III – a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Sobre o tema, o col. STJ possui entendimento de que “
a saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, entre os quais compatibilidade com os objetivos da pena
” (AgRg no HC n. 761.864/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Dessa forma, ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Em ponderação a esses requisitos, o Juízo a quo considerou a ausência de parecer administrativo favorável, em razão de ter progredido recentemente para o regime semiaberto.

A magistrada ponderou que a
“saída temporária do reeducando, sem que tenha havido tempo hábil para que ele fosse submetido aos procedimentos administrativos de praxe se torna temerária, uma vez que a inobservância de tais mecanismos pode acarretar em sérias repercussões na execução da pena, como por exemplo, a evasão do apenado, ou ainda a violação das condições para gozo do benefício, podendo alegar futuramente desconhecimento das regras”.

Vale lembrar que o apenado possui uma pena restante a cumprir de mais de 11 (onze) anos de reclusão, tendo sido colocado em 20/05/2025 no regime semiaberto em razão da progressão.

Com efeito, comungo do entendimento do Juízo
a quo
, no sentido de que o convívio à sociedade deve ocorrer de maneira gradual, mormente em hipótese como a dos autos, em que o reeducando progrediu recentemente ao regime semiaberto, sendo necessário um período de adaptação às regras do novo regime e de parecer favorável da unidade prisional.

Além disso, o agravante ainda tem um longo período de pena a cumprir, somente findando em 2037 e, em tese, terá o direito à progressão ao regime aberto somente em 2029.

Logo, o deferimento, no presente momento, da saída temporária não se mostra compatível com os objetivos da pena, sobretudo a retomada gradual ao convívio social.

O entendimento não destoa da jurisprudência deste e. TJES, vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. ARTIGO 123 III, LEP. RECURSO DESPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária não constitui um direito subjetivo do apenado, competindo ao Juízo das Execuções penais a avaliação acerca do cumprimento dos requisitos descritos no artigo 123 da LEP. 2. Necessária uma maior cautela na concessão de saídas temporárias a presos condenados por crimes graves e com penas de longa duração, promovendo uma reintegração gradual do agravante à sociedade. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008216-94.2022.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO.INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA.IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena. Precedentes STJ. 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 27/03/2025. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5010997-89.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/11/2022)

Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da LEP.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.